Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À PORTUGAL. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÕES E PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE BRASILEIROS NO PAÍS DE DESTINO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PASSAGENS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas para a requerente e seu esposo (Brasília/DF – Porto/Portugal - Brasília/DF), perante à MAXMILHAS (segunda demandada), em voo a ser operado pela TAP AIR PORTUGAL (primeira demandada), com previsão de embarque em 02.6.2020 e retorno em 14.6.2020; (b) cancelamento unilateral dos tíquetes pela empresa aérea (por força das medidas restritivas de combate à pandemia do COVID-19); (c) após contato com a primeira requerida para saber o que poderia ser “feito” com as passagens não utilizadas, a consumidora foi informada que deveria entrar em contato com a MAXMILHAS; (d) aduz a requerente que não teria conseguido resposta satisfatória de qualquer das requeridas quanto à remarcação/reembolso das passagens aéreas e que teria realizado inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do imbróglio pela via administrativa, tendo inclusive, registrado reclamação no site “consumidor.gov”; (e) ajuizou a presente ação à condenação das empresas à obrigação de fazer consistente no fornecimento de duas passagens ida e volta para Portugal, em novas datas a serem indicadas pela requerente, de forma equivalente aos termos estipulados no contrato citado na exordial; subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido anterior, pleiteia que sejam as requeridas condenadas a ressarcirem a parte requerente no valor de R$ 4.600,48, devidamente corrigido monetariamente a acrescido dos juros legais desde o respectivo pagamento; e à compensação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Recurso interposto por ambas as requeridas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 4.600,48. Alegações recursais: (a) da TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, centradas na ausência de responsabilidade em relação aos danos experimentados, uma vez que a compra de passagens teria sido realizada pela MAXMILHAS, responsável pelo repasse das informações à parte recorrida, bem como na ausência de conduta ilícita, porquanto não foi o agir da TAP que desencadeou os supostos danos materiais a recorrida, uma vez que a ora recorrente sequer recebeu o pedido de reembolso referente aos bilhetes objeto dos autos dentro do prazo de validade dos mesmos. Destaca que os bilhetes da recorrida foram emitidos em 07/01/2020, os mesmos venceram em 07/01/2021, sendo que a empresa intermediadora não se atentou ao prazo de validade dos bilhetes, tanto é que os mesmos estão com status open, mas vencidos; (b) da MAXMILHAS, calcadas na ausência de responsabilidade, dado que teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pela companhia aérea, sendo que [...] conforme provas anexadas aos autos, a parte Recorrida foi atendida quando buscou atendimento junto a empresa, sendo informada que o seu bilhete expiraria em 06/01/2021, conforme regras da cia aérea. Ocorre que apenas meses após o seu bilhete expirar buscou novo atendimento, sendo o reembolso integral negado pela cia aérea. Diante disso, a empresa que atua apenas como intermediaria, não possui autonomia para alterar tais regras ou realizar estorno de valores que não estão em caixa. Além disso, a empresa Recorrente não agiu de má-fé, apenas reportou aos clientes as regras que são impostas pela companhia aérea e que a MaxMilhas não possui autonomia para alterá-las [...].
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas duas requeridas, uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
IV. Mérito.
A. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
B. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
C. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. Daí porque a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. Da detida análise dos autos, constata-se que apesar das partes demandas alegarem que a requerente só teria entrado em contato com as empresas após o vencimento de seus bilhetes (06.1o.2021) e que por esse motivo não seria possível a remarcação ou reembolso das passagens, a primeira tentativa de contato da consumidora com a segunda demandada (solicitação de informações acerca do procedimento a ser adotado em relação às passagens canceladas) ocorreu em 30.05.2020 (id. 38897751 – p.4/8). Posteriormente, em 28.7.2020, foi realizado novo contato da requerente com a MAXMILHAS para informar as novas datas para remarcação dos bilhetes (embarque em 20.04.2021 e retorno em 07.05.2021 - ID. 38897751 – p.20/22).
G. Demais disso, como bem destacado na sentença (ora confirmada) a despeito da apontada impossibilidade de remarcação dos bilhetes para as datas informadas pela autora, diante do término do prazo de validade em 06/01/2021, não seria possível a realização da viagem de qualquer forma até aquela data limite, haja vista que as fronteiras do país de destino ainda não estavam abertas ao turismo brasileiro, à época, como era de conhecimento comum, e, mais ainda, das requeridas. Dessa feita, diante da impossibilidade de remarcação, caberia às rés proceder a restituição integral do valor pago pelas passagens, nos termos do art.3o da Lei 14.034/2020, supramencionada.
H. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas e não teria logrado remarcar seu voo, tampouco o reembolso dos valores, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução do preço pago R$ 4.600,48 (quatro mil, seiscentos reais e quarenta e oito centavos), constitui medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o).
V. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).